Tribunal: TJMT
Processo: 0014244-75.2019.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014244-75.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância, Anulação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELADO), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ASSIS - CPF: 292.804.271-72 (APELADO), MARCUS MARQUES DE FARIAS - CPF: 627.465.701-06 (APELADO), VILMA VANETE SASSO - CPF: 424.210.121-04 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (APELADO), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ASSIS - CPF: 292.804.271-72 (APELANTE), IZAIAS MARIANO DOS SANTOS FILHO - CPF: 378.327.511-34 (ADVOGADO), MARCUS MARQUES DE FARIAS - CPF: 627.465.701-06 (APELANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELANTE), ROBERTO ANGELO DE FARIAS - CPF: 460.924.041-68 (APELANTE), VILMA VANETE SASSO - CPF: 424.210.121-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE DILERMANDO E DESPROVEU DEMAIS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C RECONHECIMENTO DE SUSPEIÇÃO E IMPEDIMENTO C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PROCURADOR MUNICIPAL QUE DENUNCIOU PREFEITO E PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO – ARGUIÇÃO DE PARCIALIDADE DE SUSPEIÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DA SINDICÂNCIA – ACOLHIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DO SERVIDOR PROVIDO, DEMAIS RECURSOS DESPROVIDOS.

1. Há de se ponderar, que o primeiro Recorrente denunciou a autoridade máxima e chefe do poder executivo municipal e ao mesmo tempo o Procurador Geral do Município (na época), mediante uma representação ao Ministério Público, o que levanta suspeitas quanto a parcialidade dos membros da sindicância, já que os mesmos foram nomeados pelo prefeito denunciado, consoante pode ser constatado na Portaria n° 15.318 de junho de setembro de 2019 (Id: 128432230 – páginas 41).

Restando comprovada à ausência de imparcialidade e impessoalidade (art. 18, inciso I, II e III, Lei 9.784/1999), merece amparo à súplica recursal do primeiro Recorrente.

2. Assim, considerando o provimento e o reconhecimento na nulidade do PAD, se verifica que os demais Recursos não comportam provimento, pelos fundamentos já exauridos.

Recurso de Apelação do Servidor Público Provido, demais Recursos Desprovidos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO
,
ROBERTO ANGÊLO DE FARIAS, ANDRÉ LUI DE ASSIS, MARCUS MARQUES DE FÉRIAS
e
VILA VANETE SASSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Reconhecimento de Suspeição e Impedimento c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência identificado pela numeração única: 0014244-75.2019.8.11.0004, movido em face de
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, ROBERTO ANGÊLO DE FARIAS, ANDRÉ LUI DE ASSIS, MARCUS MARQUES DE FÉRIAS
e
VILA VANETE SASSO
, no qual o Juízo “a quo” julgou improcedente a pretensão de Dilermando Vilela Garcia Filho, condenando o demandante ao pagamento de despesas processuais e honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id: 128432236).

Inconformado, o primeiro Apelante (DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO) sustenta em suas Razões (Id: 128432239), preliminarmente quanto à nulidade da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, afirma que houve violação de artigo legal ao permitir a contração de advogado para presidir os trabalhos da comissão, inexistência de legalidade, proporcionalidade e razoabilidade no procedimento administrativo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, decretando a nulidade absoluta do processo administrativo disciplinar deflagrado pela Portaria n° 15.318/2019.

Por sua vez, o segundo, terceiro e quarto Apelante (ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS, ANDRÉ LUIZ DE ASSIS, MARCUS MARQUES DE FÉRIAS e VILMA VANETE SASSO) aduziram em sede de Apelação (Id: 128432247), que são parte ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda, bem como que a verba honorária foi irrisória.

Por fim, almeja o provimento do Recurso de Apelação, para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva dos Recorrentes e que seja majorada a verba honorária.

Ulteriormente, ambas as partes apresentaram Contrarrazões (Id: 128432244 e 128434151), requerendo o improvimento do recurso interposto pela parte contrária.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do recurso interposto pelo Sr. Dilermando Vilela G. Filho, para reformar a sentença no sentido de declarar a nulidade do processo administrativo, condenando o Município e o ex-prefeito ao pagamento de indenização por danos morais, todavia, entende ser incabível a condenação dos outros membros (Id: 135779699).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO RECÍPROCOS
interpostos por
DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO
,
ROBERTO ANGÊLO DE FARIAS, ANDRÉ LUI DE ASSIS, MARCUS MARQUES DE FÉRIAS
e
VILA VANETE SASSO
, contra a sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Reconhecimento de Suspeição e Impedimento c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela de Urgência, movido em face de
MUNICIPIO DE BARRA DO GARÇAS, ROBERTO ANGÊLO DE FARIAS, ANDRÉ LUI DE ASSIS, MARCUS MARQUES DE FÉRIAS
e
VILA VANETE SASSO
.

A princípio, registro que nos recursos se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Inicialmente, passo a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo segundo, terceiro e quarto Apelante.

O primeiro Apelante Dilermando Vilela Garcia Filho propôs a presente Ação Anulatória de Processo Administrativo em desfavor de Município de Barra do Garças, Roberto Ângelo Farias, André Luiz de Assis, Marcus Marques de Farias e Vila Vanete Sasso.

Imprescindível esclarecer, que o autor ora primeiro Apelante visa à anulação do PAD, o qual foi instaurado pelo Prefeito ao nomear os membros da comissão de sindicância.

Ou seja, não há que se falar em ilegitimidade passiva, sendo que o segundo requerido é o prefeito que instaurou o procedimento mediante a portaria n° 15.318 de 30 de setembro de 2019, sendo que os demais requeridos são membros da comissão processante.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar arguida.

Quanto a mérito recursal, analisando detidamente os autos, extrai-se que o autor Sr. Dilermando Viela Garcia Filho propôs a presente Ação Anulatória de Processo Administrativo (19/10/2021), alegando que o referido procedimento não observou os princípios constitucionais de ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Faz-se imprescindível esclarecer, que o PAD é oriundo de desafetos e controvérsias, administrativas e judiciais que permeiam o presente litigio.

Neste interim, a parte ré sustentou em sua defesa, que a instauração do PAD visava resguardar o interesse público, que não houve afronta ao devido processo legal.

Ao sentenciar, o Juízo de Origem fundamentou da seguinte forma:

“(...) Portanto, estando adequado à formação do
convencimento deste juízo, passo ao julgamento do feito no estado em que se encontra
. (...) Assim, principalmente porque sequer concluso no vertente caso, ao Poder Judiciário, no controle de atos administrativos,
compete aferir tão somente se este está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo, manifestado na oportunidade e conveniência, salvo se restar configurada qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder, hipótese que não se apresenta nestes autos
. (...) Com relação à ausência de apreciação do recurso em que o autor arguiu suspeição/impedimento em detrimento da Comissão Processante e do Prefeito Municipal da época, integrantes do polo passivo da presente ação, fl. 360 – PDF, o pedido não cinge-se em que os responsáveis procedam com o julgamento, desde logo requer o autor a anulação de todo o procedimento contra ele instaurado. Segundo argumentações da peça inaugural, parte-se da premissa equivocada de que, tão somente a determinação de intimação das testemunhas arroladas pelo autor na seara administrativa, configuraria algum cerceamento de defesa. Isso porque, ante inexistência de negativa por parte da Administração Pública, não havendo requerimento para que o ente proceda com a apreciação do recurso, anular o
PAD mostra-se consequência precipitada e sem amparo/previsão normativa, pois a diligência de intimar testemunhas não permite concluir-se que, de pronto, seria uma recusa em emitir resposta à exceção de suspeição/impedimento, a qual, inclusive, perdeu o objeto, pelo menos em parte e linhas gerais, sem adentrar no mérito propriamente dito
, haja vista o término do mandado eletivo do requerido, quanto a este, cabível o reconhecimento da perda superveniente do objeto, sobretudo pelos conflitos pessoais narrados na exordial, cuja troca da autoridade competente para julgar ou para escolher quem exerceria o ofício, a teor do artigo 158 do Estatuto do Servidor, altera o ambiente que outrora compunha-se por divergências e embates individualmente estabelecidos. Desta forma,
não restou demonstrada flagrante ilegalidade, arbitrariedade ou efetivo prejuízo capaz de ensejar a anulação do PAD
. Referente a ausência de
justa causa
, a alegação não prospera. Verifica-se que o PAD instaurado por meio da Portaria no 15.318 de 30 de setembro de 2019 teve como motivação a ausência injustificada do servidor, fato este fundamentado pelo Estatuto do Servidor como passível de pena de demissão (arts. 144 e 149, II). Sendo assim,
não vislumbro algum erro material grosseiro ou inobservância aos princípios da legalidade, do contraditório e da ampla defesa, não subsistindo qualquer vício ou defeito que comprove violação do devido processo legal.
Insta consignar que uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes e da independência das instâncias, preceituadas no art. 2o da Constituição Federal.
Por fim, todo esse cenário já exposto, sobre o qual segundo o autor é baseado em perseguição política, constituiria, em tese, violação aos direitos do advogado e de personalidade
. Ocorre que, apesar de afirmar reiteradas instaurações de PADs, além do fato de que o presente processo versa somente sobre um em particular,
não houve cumprimento por parte do autor em fazer prova constitutiva de seu direito (art. 373, I, do CPC) e, pelos tópicos abordados acima em contraponto às meras alegações iniciais, não vislumbro qualquer dano provado nos autos, ausente elemento essencial ao reconhecimento de ato ilícito ligado à moralidade que merece reparação, levando à inevitável improcedência do pedido, seja em uma perspectiva de responsabilidade objetiva, seja na vertente da responsabilidade subjetiva.
Diante disso, ausente de qualquer demonstração concreta suficiente para comprometer lisura do procedimento, reputo, até este momento, como regular e dentro da legalidade, me abstendo de valorar provas, nos moldes dos princípios constitucionais e da jurisprudência do STJ, mormente porque sequer findo no âmbito administrativo, em cotejo com a narração e os documentos acostados aos autos,
a improcedência do pleito é medida que se impõe
. (...) Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão de Dilermando Vilela Garcia Filho em face do Município de Barra do Garças/MT, Roberto Ângelo Farias, André Luiz de Assis, Marcus Marques de Farias e Vilma Vanete Sasso. Por consequência,
REVOGO
a liminar datada de 13/12/2019. À luz do princípio da causalidade,
CONDENO o demandante a despesas e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa
(CPC, 85, § 3o, I).” (destaquei)

Pois bem.

Diferentemente do entendimento exaurido pelo Juízo “
a quo
”, tem-se que restou devidamente comprovado que o autor ora primeiro Apelante foi
testemunha
da apuração de atos de improbidade administrativa perpetrados pelo Ex-Prefeito (Sr. Roberto Angêlo de Farias) e Ex-Procurador-Geral (Sr. Emerson Ferreira Coelho de Souza), os quais originaram a Ação Civil Pública de Improbidade Administrativa identificada pela numeração única: 11622-57.2018.8.11.0004, (Id: 128432230 – páginas 52 a 200 e Id: 128432230 – páginas 01 a 36).

Posteriormente, o Procurador-Geral (Sr. Emerson Ferreira Coelho de Souza) foi afastado de suas funções, mediante a liminar proferida nos autos da Ação de Improbidade.

Ocorre que, o primeiro Recorrente afirma que as arbitrariedades se perpetuaram com a substituição do chefe do departamento jurídico da municipalidade, sendo que o novo Procurador-Geral Sr. Edgar Atalah, teria o assediado moralmente, para que firmasse uma escritura pública se retratando da representação feita ao Ministério Público (Id: 128432231 – páginas 57 a 58).

Outrossim, também foi afastado de suas funções o Sr. Edgar Atalah, em decisão proferida nos Autos n° 15183-89.2018.8.11.0004.

Há de se ponderar, que o primeiro Recorrente denunciou a autoridade máxima e chefe do poder executivo municipal e ao mesmo tempo o Procurador Geral do Município (na época), mediante uma representação ao Ministério Público, o que levanta suspeitas quanto a parcialidade dos membros da sindicância, já que os mesmos foram nomeados pelo prefeito denunciado, consoante pode ser constatado na Portaria n° 15.318 de junho de setembro de 2019 (Id: 128432230 – páginas 41).

No que se refere ao procedimento disciplinar, os artigos 149 e 150 da Lei 8.112/90, dispõem acerca de sua instauração, vejamos:

“Art. 149.

O processo disciplinar será conduzido por
comissão composta de três servidores estáveis designados pela autoridade competente
, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu
presidente
, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.

§ 1°

A Comissão terá como
secretário
servidor designado pelo seu presidente, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2°

Não poderá participar de
comissão de sindicância
ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consangüíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.”

“Art. 150.

A Comissão exercerá suas atividades com
independência e imparcialidade
, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.

Parágrafo único.

As reuniões e as audiências das comissões terão caráter reservado.”

Neste interim, o artigo 18, inciso I, II e III, da Lei 9.784/1999, estabelece quanto o impedimento de atuação em processo administrativo, daqueles que tenham interesse direto/indireto na matéria ou que estejam litigando com o interessado judicialmente ou administrativamente,
in verbis
:

“Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:

I - tenha interesse direto ou indireto na matéria;

II - tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o terceiro grau;

III - esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro.”

Nesse sentido, faz-se imprescindível esclarecer, que o ex-prefeito e os dois Procuradores Gerais possuíam interesse no procedimento administrativo, uma vez que a denunciação realizada pelo primeiro Apelante afastou os mesmos de seus cargos.

O Superior Tribunal de Justiça, já se pronunciou acerca desse tema:

“RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE DA POLÍCIA FEDERAL. PENA DISCIPLINAR DE REPREENSÃO. SINDICÂNCIA
CONDUZIDA UNILATERALMENTE
. NULIDADE. NECESSIDADE DE PROMOÇÃO POR COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR TRÊS SERVIDORES. 1. A sindicância, quando instaurada com caráter
punitivo
e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, tem natureza de verdadeiro processo disciplinar principal, no qual é
indispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa e, além disso, do princípio da impessoalidade e da imparcialidade
, mediante a convocação de uma comissão disciplinar composta por três servidores. 2. O artigo 149, § 2o, da Lei no 8.112/90, aplicada subsidiariamente aos "funcionários do Serviço de Polícia Federal" por força do disposto no artigo 62 da Lei no 4.878/65, expressamente trata da
"comissão de sindicância" ao enumerar as hipóteses de impedimento à participação na sindicância, a afastar a possibilidade de que seja conduzida unilateralmente por um só servidor
. 3. Recurso especial provido (STJ - REsp: 509318 PR 2003/0028229-9, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 17/02/2009, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 02/03/2009)” (destaquei)

A propósito, esse Sodalício apreciou caso análogo, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – DIRETORA DE CRECHE MUNICIPAL - DESTITUIÇÃO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA –
SINDICÂNCIA – CARÁTER PUNITIVO – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PORTARIA DE DESTITUIÇÃO EXPEDIDA POR AUTORIDADE INCOMPETENTE - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO – RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR, COM RESSALVA DE AFASTAMENTO DA SERVIDORA DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD
. O ato administrativo de destituição de servidora do cargo de Diretora de Creche Municipal, elaborado por autoridade incompetente após conclusão de sindicância de caráter eminentemente punitiva, na qual não foram observados os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, em afronta à Constituição Federal e Lei Complementar Municipal, deve ser anulado, para que seja instaurado o imprescindível Processo Administrativo Disciplinar. “(...) A sindicância, quando instaurada com caráter punitivo e não meramente investigatório ou preparatório de um processo disciplinar, tem natureza de verdadeiro processo disciplinar principal, no qual é indispensável a observância das garantias do contraditório e da ampla defesa e, além disso, do princípio da impessoalidade e da imparcialidade, mediante a convocação de uma comissão disciplinar composta por três servidores (...)” (REsp 509.318/PR, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, julgado em 17/02/2009, DJe 02/03/2009). (N.U 0031513-02.2008.8.11.0041, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/02/2015, Publicado no DJE 11/02/2015)”

Desse modo, restando comprovada à ausência de imparcialidade e impessoalidade (art. 18, inciso I, II e III, Lei 9.784/1999), merece amparo à súplica recursal do primeiro Recorrente.

Assim, considerando o provimento e o reconhecimento na nulidade do PAD, se verifica que os demais Recursos não comportam provimento, pelos fundamentos já exauridos.

Ante ao exposto, em consonância ao Parecer Ministerial (Id: 135779699),
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO,
reformando a sentença e julgando parcialmente procedentes os pedidos constantes na petição inicial, tão somente para
reconhecer a nulidade do PAD instaurado pela Portaria n° 15.318/2019
e
suas cominações
, e,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos demais
Recursos de Apelação.

Assim, determino a inversão do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023